Tribunal: TJSP
Processo: 1010047-23.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DO OBREIRO – PRETENSÃO EXCLUSIVA À ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – DESCABIMENTO – Na petição inicial formulou-se pedido acidentário, o qual não pode ser alterado após a estabilização da lide – Ausência de prova do nexo não tem o condão de deslocar a competência –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DO OBREIRO – PRETENSÃO EXCLUSIVA À ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – DESCABIMENTO – Na petição inicial formulou-se pedido acidentário, o qual não pode ser alterado após a estabilização da lide – Ausência de prova do nexo não tem o condão de deslocar a competência – Descabida a remessa à Justiça Federal, incompetente para apreciar referido pleito – Assim, ausente nexo laboral, a improcedência decretada pela Justiça Estadual é de rigor.

APELAÇÃO DO I.N.S.S. – SALÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELA AUTARQUIA – PRETENSÃO AO REEMBOLSO – Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.044, que estabeleceu a responsabilidade do Estado de restituir os valores antecipados – Todavia, ausência de participação do Estado, devendo o reembolso ser objeto de ação autônoma, sob pena de violar-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Sentença de improcedência mantida – Recursos, do obreiro e da autarquia, desprovidos.